Tribunal: TJSP
Processo: 2033564-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033564-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EROTIDES GROSSI LUCATO e CELIA SOLANGE DUWE, é agravado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033564-38.2020.8.26.0000 - Voto no 18459
2
VOTO No 18459 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033564-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: EROLTILDES GROSSI LUCATO E OUTRA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Luis Manuel Fonseca Pires
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que
indeferiu
o
pedido
de
gratuidade
processual.
Hipossuficiência financeira verificada somente quanto a
uma das agravantes. AGRAVO PROVIDO EM PARTE,
para deferir o benefício apenas à agravante EROTILDES.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual
formulado pelas agravantes.
Sustentam as agravantes, em síntese, que há
presunção de carência econômica, no caso, bastando a simples
declaração nos autos, mesmo porque o benefício não se limita aos
miseráveis, mas objetiva permitir o acesso à Justiça àqueles que,
conforme seus rendimentos, teriam o sustento próprio e da família
comprometido pelo recolhimento das custas e despesas processuais.
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033564-38.2020.8.26.0000 - Voto no 18459
3
célere.
O
reclamo
recursal
comporta
parcial
provimento.
Segundo o § 3o do artigo 99 do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Entretanto, se o julgador verificar situação não
autorizadora do benefício, poderá negar o pedido, independentemente da
provocação da parte contrária, em consonância também com o disposto
no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Assinale-se que os vencimentos líquidos
constituem um parâmetro mais justo e adequado para se aferir as reais
condições econômico-financeiras dos agravantes.
Nesse aspecto, no caso, os demonstrativos de
pagamento de proventos revelam que a agravante EROTILDES percebe
rendimentos líquidos mensais inferiores a R$ 5.000,00 (fls. 22), os quais
não lhes permitem arcar com as custas judiciais e despesas processuais,
sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Vale ressaltar que, além das custas iniciais para
o ajuizamento da ação, ainda há custas de diligência, custas
complementares e eventuais honorários periciais e advocatícios, a revelar
que o custeio desses encargos implica, por certo, prejuízo ao sustento
próprio e da família.
A
agravante
CELIA,
contudo,
aufere
rendimentos líquidos de quase R$ 7.000,00 (fls. 26), o que não a
enquadra na condição de pobre, para fins de concessão da benesse da
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033564-38.2020.8.26.0000 - Voto no 18459
4
Assim, o recurso é provido para deferir a
gratuidade processual apenas à agravante EROLTILDES.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora